Tribunal: STF
Processo: ARE 1483974
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Samuel de Almeida Sampaio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - PREVIDENCIÁRIO - POLICIAL MILITAR DIREITO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 942 E DA SÚMULA 33 DO STF - CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM - INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CF - EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA - DECRETO-LEI Nº 260/70 - AUSÊNCIA DE LACUNA EM LEI ESPECÍFICA A AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA LEI GERAL - SENTENÇA QUE ACERTADAMENTE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO - MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 4º, II, da Constituição da República. Pretende-se, em síntese, a possibilidade de aplicação do Tema nº 942 da repercussão geral e da Súmula nº 33/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a conversão de tempo especial em comum é inaplicável aos militares (Tema nº 942 da repercussão geral).



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos. 2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1455315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 25.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 7.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.6.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente